Tribunal: TJSP
Processo: 1051263-55.2017.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Alegação de ilegitimidade passiva de parte por terem firmado o contrato (de empréstimo de cédula rural) na condição de cônjuges dos intervenientes garantes anuentes e não como devedores solidários, subsidiários, garantidores ou proprietários de bens dados em garantia. Impugnação. Sentença. Improcedência dos embargos. Apelo. Acórdão. Provimento do recurso.
EMBARGOS DE

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Alegação de ilegitimidade passiva de parte por terem firmado o contrato (de empréstimo de cédula rural) na condição de cônjuges dos intervenientes garantes anuentes e não como devedores solidários, subsidiários, garantidores ou proprietários de bens dados em garantia. Impugnação. Sentença. Improcedência dos embargos. Apelo. Acórdão. Provimento do recurso.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Banco embargante. Nulidade declarada do Acórdão por falta de preparo.
AGRAVO INTERNO. Escritório de advogados. Pedido de reserva de honorários; concessão de gratuidade e anulação do julgamento.
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. Oposição pelos cônjuges, ora embargantes à execução. Pedem [a] anulação do 'decisum' que anulou o acórdão; [b] subsidiariamente, a anulação do mesmo 'decisum' por violar o princípio da vedação da decisão surpresa (art. 10, CPC); [c] concessão da gratuidade; e, [d] subsidiariamente, que o recolhimento seja feita de forma simples. Benefício negado, preparo recolhido. Prejudicado o pedido da gratuidade.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. [1] Equívoco do juiz de piso. Elevação de ofício do valor atribuído aos embargos de R$ 100.000,00 para R$ 28.007.637,79. Ausência de discussão em torno do contrato. Pleito para serem declarados parte ilegítima. Houve o recolhimento das custas com base no novo valor. Impossibilidade de se levar em conta o altíssimo valor por não haver condenação nem transparecer para a parte vencedora o proveito econômico. Caso que deve ser quantificado pelo valor inicial. Repristinação necessária.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. [2] Agravo interno do escritório de advocacia. Substabelecimento dos poderes sem reserva de iguais. Ilegitimidade para a oposição do agravo interno. Honorários proporcionais a serem tratados em ação própria. Agravo interno que, se conhecido, não seria acolhido: [a] ex-advogados que deverão ajuizar a ação para o fim pretendido; [b] quanto à gratuidade, resultou prejudicada pelo recolhimento do preparo; [c] anulação de acórdão que não é acolhida por vir sobre argumento dúbio. Agravo retido não conhecido.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. [3] Embargos declaratórios. [a] Decisão monocrática que não ofende o princípio do paralelismo. Falta de preparo. Causa para não permitir que acórdão (nulo) produzisse efeitos. Inteligência do art. 166, inciso V, Código Civil. Impossível a cassação do decidido pelo relator; [b] Ausência de surpresa no decidido. Apelantes que sabiam oou deveriam saber que o apelo padecia de preparo; [c] Gratuidade prejudicada ante o preparo realizado; [d] Pedido para recolhimento simples das custas. Pedido prejudicado. Recolhimento efetuado. Embargos rejeitados.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Mérito recursal. Petição inicial. Ilegitimidade de parte. Reconhecimento de limitação da responsabilidade pelo pagamento do crédito exequendo ao imóvel hipotecado. Sentença. Improcedência. Apelo. Provimento. [a] Ilegitimidade de parte reconhecida. Execução extinta. Deserção alegada em embargos do banco. Acórdão anulado por decisão monocrática. Nova análise da controvérsia. Presença dos apelantes na condição de intervenientes garantes ao lado de seus esposos. Ausência de ressalva no contrato de que eram casados sob o regime de separação absoluta de bens. Destacado na cédula rural hipotecária que os proprietários são os embargantes e seus esposos, e que todos eles deram em hipoteca a Fazenda São Marcos para o fim de garantir o cumprimento das obrigações assumidas no contrato bancário. Assertiva que impediria o pleito de ilegitimidade de parte pelos apelantes. Art. 422 do Código Civil. Boa-fé objetiva. Pleito de ilegitimidade que se mostra desnecessário e inútil. Contrato assinado livremente por eles. Comparecimento deles que tem natureza ornamental. Não tinham que firmar o contrato. Querendo dele se livrar, bastaria a formalização de rerratificação desse instrumento. A via dos embargos se mostra desnecessária, no caso. Falta de caracterização de prejuízo. Desnecessidade da anuência dos embargantes ao negócio. Desnecessidade de deixarem de ser parte no contrato. Desnecessidade de ajuizarem os embargos. A solução está na via consensual. Formalidade de exclusão que se faz pelo mesmo modo da inclusão. Apelantes que não possuem função contratual. Comparecimento espontâneo no instrumento que não permite excluí-los do contrato. Falta de legítimo interesse de embargar e mesmo de recorrer. [b] Limitação de responsabilidade pelo pagamento do crédito exequendo relativamente ao imóvel hipotecado. Falta de interesse. Regime de separação absoluta de bens que dá resguardo ao interesse dos cônjuges. Desnecessidade de virem a juízo para impedir a penhora de imóvel que lhes pertença. Falta de interesse de agir. Embargos à execução julgados improcedentes. [c] Honorários de advogado. Incidência que é feita sobre o valor original dado aos embargos à execução. Repristinação necessária. Elevação de ofício do juiz que se mostrou equivocada. Verba honorária que é elevada para 20% sobre o valor de R$ 100.000,00. Inteligência do ar.t 85, §§ 2o e 11, do diploma processual civil.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Sentença apelada mantida. Agravo interno oposto pelo escritório de advocacia não conhecido. Embargos declaratórios rejeitados. Desprovido o apelo dos embargantes.